Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-97.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-97.2014.8.14.0005

APELANTE: JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE. AVALIAÇÃO CONCRETA. SEQUELAS GRAVES SUPORTADAS PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE.
QUANTUM
TENTATIVA. FRAÇÃO MAIS GRAVOSA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). COMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que assume a autoria criminosa na fase inquisitiva.

2. De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

3. Entretanto, estipulada a reprimenda base do crime de homicídio no importe mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão, a incidência da atenuante em testilha deixa de promover qualquer modificação à pena firmada. Tal é a orientação desta Corte Estadual de Justiça, que caminha em convergência ao verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Quanto à pena do crime de homicídio tentado, ao estipular a reprimenda inicial, considerou o juízo de maneira negativa ao apelante a vetorial atinente às consequências do crime, com exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), com total resultante de 07 (sete) anos de reclusão. Para tanto, ponderou sabidamente o Magistrado
a quo
as graves sequelas suportadas pela vítima em face da lesão suportada. É o que se extrai das declarações da vítima em sessão plenária de julgamento, quando enfatiza que permaneceu internado por dois meses e foi submetido a várias cirurgias. Além disso, ainda apresenta problemas respiratórios e constante falta de ar, uma vez que a facada atingiu seu pulmão. A concretude de tais nuances, não de outra forma, excedem o comum para o tipo e ensejam resposta penal mais rigorosa.

5. O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo golpe brutal de faca contra o ofendido, atingindo-lhe as costas, apenas não logrando êxito em seu intento criminoso em virtude do pronto atendimento ao ofendido, que foi levado por um mototáxi ao hospital. A gravidade da lesão provocada, entretanto, resta bem demonstrada nos autos, tanto que a vítima permaneceu por meses internada e foi submetida a diversas cirurgias. Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar menos benéfico de 1/3 (um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, cominando-lhe a reprimenda, após o concurso material de crimes, de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA (ID 17297626), que o condenou como incurso no tipo penal inserto nos artigos 121, caput, e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com consequente cominação da reprimenda, após o cúmulo do concurso material de crimes, de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17297459) que, no dia 02/01/2014, por volta das 16h30min, no “Bar do Genário”, no Município de Altamira/PA, o apelante em epígrafe ceifou a vida de Aluísio Alves da Silva, desferindo-lhe uma facada no pescoço. Além disso, tentou contra a vida de Vanderi dos Santos Lima, mediante facada na altura das costelas, não logrando êxito no desiderato homicida por motivos alheios à sua vontade, vez que Vanderi foi prontamente socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu em estado grave.

Descreve que o crime teria sido motivado por vingança, haja vista que o réu teria confessado que as vítimas lhe teriam roubado por duas vezes e sempre que se encontravam o intimidavam. Que a arma, faca do tipo peixeira, não foi encontrada, alegando o réu que a jogou em um igarapé do município.

Em
razões recursais
(ID 17297635), roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada. No tocante ao crime de homicídio consumado, clama pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com conseguinte afastamento do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, para determinação da pena aquém do importe mínimo legal.

No que pertine ao delito de homicídio tentado, pleiteia o estabelecimento da pena primária em seu grau mínimo, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ao final, seja aplicada fração redutora mais benéfica pela tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17297646), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do esmero defensivo, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Na espécie, roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada. No tocante ao crime de homicídio consumado, clama pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com conseguinte afastamento do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, para determinação da pena aquém do importe mínimo legal.

No que pertine ao delito de homicídio tentado, pleiteia o estabelecimento da pena primária em seu grau mínimo, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ao final, seja aplicada fração redutora mais benéfica pela tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“Condenação:
art. 121, caput, do Código Penal

VÍTIMA: ALUISIO ALVES DA SILVA

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE

O pronunciado José Milton Pereira da Silva, ao cometer o crime agiu com CULPABILIDADE normal à espécie.

ANTECEDENTES CRIMINAIS não se valora negativo, eis que não consta nada em desfavor do réu.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa normal.

Os MOTIVOS são neutros.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são intrínsecas.

No que se refere as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são neutras.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito.

Nesse sentido, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexiste circunstâncias atenuantes e agravantes.

Razão pela qual mantenho a pena base, qual seja, 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexiste causa de aumento ou diminuição de pena.

Diante disso, fixo a pena final em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

(...)

Condenação:
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

VÍTIMA: VALDERY DOS SANTOS LIMA

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE

O pronunciado José Milton Pereira da Silva, ao cometer o crime agiu com CULPABILIDADE normal à espécie.

ANTECEDENTES CRIMINAIS não se valora negativamente, eis que não consta nada em desfavor do réu.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa normal.

Os MOTIVOS são neutros.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são intrínsecas.

No que se refere as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, são negativas, porquanto a vítima ficou com sequelas graves, conforma relatado pela vítima em plenário.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito.

Nesse sentido, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexiste circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Razão pela qual mantenho a pena base, qual seja, 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexiste causa de aumento de pena.

Por outro lado, tendo em vista que a tentativa possui natureza jurídica de causa de diminuição de pena, bem como pela proximidade com a consumação do crime, decoto 1/3, consoante dispõe o parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

Diante disso, fixo a pena final em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

CONCURSO MATERIAL

Consoante ficou demonstrado nos autos, os crimes foram cometidos mediante duas condutas, o que configura o concurso material de crimes, impondo assim à aplicação do Sistema do Cúmulo Material, isto é, as penas devem ser somadas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal.

Portanto, A PENA FINAL É DE 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

(...)

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais do Estado.”
(grifei)

A) Da pena atribuída ao ilícito do art. 121,
caput
, do CPB:

No caso em voga, observa-se que, após análise das vetoriais do art. 59, do CPB, estabeleceu o Juízo a sanção primária no mínimo legal de
06 (seis) anos de reclusão,
assim, mantida, derradeiramente, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Inobstante, há de ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que
assume a autoria criminosa na fase inquisitiva (Vide interrogatório à ID 17297438, pág.05).

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Entretanto, estipulada a reprimenda base no importe mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão,
a

incidência da atenuante em testilha deixa de promover qualquer modificação à pena firmada
.

Tal é a orientação desta Corte Estadual de Justiça, que caminha em convergência ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Ademais, embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção,
fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

B) Da pena atribuída ao ilícito do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CPB:

Nesse ponto, ao estipular a reprimenda inicial, considerou o juízo de maneira negativa ao apelante a vetorial atinente às
consequências do crime
, com exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), com total resultante de
07 (sete) anos de reclusão.

Para tanto, ponderou sabidamente o Magistrado
a quo
as graves sequelas suportadas pela vítima em face da lesão suportada. É o que se extrai das declarações da vítima em sessão plenária de julgamento, quando enfatiza que permaneceu internado por dois meses e foi submetido a várias cirurgias. Além disso, ainda apresenta problemas respiratórios e constante falta de ar, uma vez que a facada atingiu seu pulmão.

A concretude de tais nuances, não de outra forma, excedem o comum para o tipo e ensejam resposta penal mais rigorosa.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, inclusive, no patamar 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima abstratamente estabelecida.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda

etapa da dosimetria
, entretanto, deve ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que
assume a autoria criminosa na fase inquisitiva, consoante exposição já efetivada.

Nesses termos, em face da incidência de tal benesse
, reduzo a pena atribuída ao mínimo legal de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Na terceira fase do cálculo penal, almeja a defesa a minoração da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento da minorante da tentativa.

Tal tese, todavia, não há de ser acolhida, de nenhum modo.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo golpe brutal de faca contra o ofendido, atingindo-lhe as costas, apenas não logrando êxito em seu intento criminoso em virtude do pronto atendimento ao ofendido, que foi levado por um mototáxi ao hospital.

A gravidade da lesão provocada, entretanto, resta bem demonstrada nos autos, tanto que a vítima permaneceu por meses internada e foi submetida a diversas cirurgias.

Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar menos benéfico de 1/3 (um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. RÉU EXTREMAMENTE CIUMENTO E POSSESSIVO. ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. "A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp .1405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

3. Na hipótese, a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, tendo em vista tratar-se de pessoa extremamente ciumenta e possessiva, tanto que restou demonstrado nos autos a ocorrência de atos violentos prévios praticados pelo réu contra sua companheira durante o relacionamento, o que denota motivação válida.

4. No tocante às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, tendo a vítima ficado "traumatizada com a agressão sofrida até os dias atuais, tendo realizado não apenas tratamento psicológico, mas também fonoaudiológico por sua voz ter sido afetada, tendo inclusive que ser alimentada por sonda por um período", resta justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.

5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

6. No caso, a pena restou reduzida em 1/2 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo "praticado todos os atos executórios, tendo a ofendida sobrevivido ante o imediato e eficaz atendimento médico prestado" (e-STJ, fl. 29), devendo ser considerado que, apesar de a vítima ter sofrido lesões corporais de natureza leve, foi atingida em região vital - sofreu lesão por golpe de faca na face lateral do pescoço à esquerda, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -, sendo de rigor a manutenção do redutor de 1/2, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático- probatório, o que é inadmissível na via eleita.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”
(grifei)

Nesses termos, fixada a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, a reduzo em 1/3 (um terço), determinado ao réu a
REPRIMENDA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, pelo crime de tentativa de homicídio.

Aplicado o
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
(art. 69, do CPB), fixo-lhe a pena
FINAL e CONCRETA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, cominando-lhe a reprimenda, após o concurso material de crimes, de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2024